Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-69.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701364-69.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TOPO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, HEILANE BARROS PINHEIRO, LETICIA HELLEN SANTOS PINHEIRO RECORRIDO: HEILANE BARROS PINHEIRO, LETICIA HELLEN SANTOS PINHEIRO, TOPO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela recorrente TOPO Distribuição e Comércio Ltda., uma vez que, embora intimada, não comprovou sua condição de hipossuficiência (ID 75386240). Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital